Tribunal: TJDFT
Processo: 0719901-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPTU. COBRANÇA TRIBUTÁRIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA. ARTIGOS 32 E 34 DO CTN. CARTA DE CANCELAMENTO DA CODHAB NÃO AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INEFICÁCIA PERANTE O FISCO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Fábio Alves Mariano contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por suposta cobrança indevida de IPTU, cumulada com reparação por danos morais, movida em face do Distrito Federal.
2. Sustenta o recorrente, em síntese, que não seria proprietário do imóvel objeto da cobrança, apontando publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, emitida pela CODHAB, referente ao cancelamento de sua habilitação em programa habitacional, razão pela qual reputa ilegítima a exigência do tributo e indevida a inscrição em dívida ativa, o que teria ocasionado dano moral.
3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 79637589.
4. O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel, conforme dispõe o artigo 32 do Código Tributário Nacional, sendo contribuinte aquele que figure como proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, nos termos do artigo 34 do CTN.
5. No caso concreto, é incontroverso que o imóvel objeto da cobrança permanece registrado em nome do recorrente, conforme certidão de matrícula e cadastro fiscal juntados aos autos (ID 79637560 - pág. 3).
6. A Fazenda Pública se orienta pelo cadastro imobiliário e pelo registro imobiliário, sendo do contribuinte o ônus de promover a regularização formal de eventuais alterações de titularidade.
7. O recorrente fundamenta sua pretensão em publicação no Diário Oficial (ID 79637570), que apontaria o cancelamento de sua habilitação junto à CODHAB. Todavia, conforme corretamente consignado na sentença, tal documento não possui eficácia perante o Fisco, uma vez que não houve averbação do cancelamento no Registro de Imóveis.
8. A alteração da titularidade imobiliária, ou a exclusão da responsabilidade tributária, exige providência formal, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, não sendo suficiente ato administrativo desvinculado do registro imobiliário.
9. Assim, enquanto o imóvel permanecer registrado em nome do contribuinte, subsiste a legitimidade da cobrança do IPTU, sendo irrelevantes atos administrativos não averbados na matrícula imobiliária.
10. A cobrança do IPTU e a consequente inscrição em dívida ativa, quando realizadas com base em cadastro fiscal válido, configuram exercício regular do direito da Administração, afastando a caracterização de ato ilícito, inexistindo dever de indenizar.
11. Também não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de dano moral. Embora a jurisprudência reconheça que a inscrição indevida em dívida ativa possa gerar dano moral in re ipsa, tal entendimento pressupõe a demonstração de cobrança manifestamente indevida, o que não ocorre no caso concreto.
12. A cobrança de tributo com base em cadastro regular não configura ilícito, ainda que posteriormente haja reconhecimento de equívoco administrativo, ausente prova de abuso ou erro grosseiro.
13. Logo, a situação vivenciada pelo recorrente insere-se no campo dos aborrecimentos inerentes à relação jurídico-tributária, não alcançando o patamar de violação a direitos da personalidade.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
15. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados, em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.